Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717541-64.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA APELADO: JOAO BATISTA CHAVES MORAES D E S P A C H O ANTONIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 65715518. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator